Tribunal: TJPA
Processo: 0000988-82.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000988-82.2015.8.14.0049
REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RAIMUNDO NAZARENO DE MELO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91).

APELADO
PORTADOR
DE SEQUELAS DE

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO-TCE.
INCAPACIDADE RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL.
BENEFÍCIO DEVIDO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015) E
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1-
O Apelado apresenta
“sequelas de TCE, com alteração de cognição, memória e prejuízo social de caráter permanente que lhe impossibilita de desempenhar suas atividades laborais. (...) CID 506.8.F07.8”,
consoante laudo médico

de

3082307 - Pág. 9.

2-O laudo do Médico Perito Judicial (Id
3082307 - Pág. 22)

concluiu que o Autor
sofreu trauma cranioencefálico-TCE em 2005 e que está incapacitado permanentemente CID F07.8, sendo o quaro irreversível.

3-Da análise do conteúdo probatório, não resta qualquer dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho, consoante depreende-se da CAT (Id 3082303 - Pág. 11), restando evidenciada a existência de nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho desempenhado pelo segurado.

4-Da mesma forma, sua qualidade resta comprovada a qualidade de segurado do autor, ante a percepção do benefício de auxílio-doença requerido em 31.08.2005 (Id 3082303 - Pág. 8), cessando em 2012 (Id 3082303 - Pág. 9), restando, como bem registrado na sentença, irrefutável a manutenção da qualidade de segurado.

5-Outrossim, é cediço que há benefícios que independem de carência, sendo o que ocorre com a aposentadoria por invalidez, consoante disposição do art. 26, I da Lei nº 8.213/91. Assim, verifica-se que a Apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pelo que mantem-se a sentença quanto ao ponto.

6-
Data inicial do benefício
– DIB.
O C. STJ já firmou entendimento de que a apresentação do laudo pericial
não se presta a fixação da Data de Início do Benefício – DIB.
Ademais,
c
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, consoante consignado na sentença, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ. Precedentes do
STJ
.

7-
Multa Diária.
A multa diária fora arbitrada no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
para a hipótese de descumprimento da medida imposta pelo magistrado de 1º grau, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mostrando-se que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para o caso, não se mostrando excessiva, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao tema.

8-
Honorários advocatícios.
Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

9-
Consectários legais.
O
cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

10- Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

11-
Apelação conhecida e não provida.
Sentença alterada em sede de
Reexame Necessário,
apenas quanto aos honorários advocatícios e consectários legais.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto de 2020 a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000988-82.2015.8.14.0049-PJE
), interposta proposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

contra

RAIMUNDO NAZARENO DE MELO PINTO
,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel-PA, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, ajuizada pelo Apelado.

A sentença fora proferida a sentença (Id

3082309
) com seguinte dispositivo:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
e julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a:

1)
Implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, com data de início em 21/01/2013
(data do requerimento-fl. 16).

2)
Pagar as parcelas vencidas desde 21/01/2013 (data do requerimento), com incidência de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, amplamente utilizado em casos similares.

Determino, ainda, que o referido benefício seja implantado pelo INSS em favor da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias da ciência desta sentença. Em caso de descumprimento do prazo assinalado para implantação do benefício, arbitro desde já, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de

descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das sanções de ordem administrativa, civil e criminal.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
contida no item 2 supra. Deixo de condenar o INSS ao pagamento de custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE. Intime-se o INSS, por sua procuradoria, sobre o teor desta sentença, encaminhando cópia dos documentos de fls. 11, 13, 15 a 17, para viabilizar o seu cumprimento. Santa Izabel do Pará, 25 de julho de 2017.

(...) – Grifo nosso

Em suas razões recursais (Id
3082312
)
o Apelante insurge-se, em síntese, contra a fixação da data do requerimento do benefício como sendo a data de início do benefício – DIB, alegando que a fixação da DIB deve considerar a partir do laudo médico que atestou a incapacidade total e definitiva do apelado. Subsidiariamente, pleiteia que a partir da data do requerimento seja concedido o benefício do auxílio doença acidentário, concedendo-se a aposentadoria por invalidez tão somente a partir da data do laudo pericial.

Insurge-se requerendo a revogação da multa diária arbitrada, bem como, a redução do percentual de honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente
reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id
3082313
), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id
3168277
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise por meio de reexame do direito à aposentadoria por invalidez do autor, bem como, as alegações da apelação quanto a fixação da data de início de benefício- DIB, ao percentual de honorários e o valor da multa arbitrada.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso dos autos, constata-se que o Apelado apresenta
“sequelas de TCE, com alteração de cognição, memória e prejuízo social de caráter permanente que lhe impossibilita de desempenhar suas atividades laborais. (...) CID 506.8.F07.8”,
consoante laudo médico

de

3082307 - Pág. 9.

O laudo do Médico Perito Judicial (Id
3082307 - Pág. 22)

concluiu que o Autor
sofreu Trauma cranioencefálico-TCE em 2005 e que está incapacitado permanentemente CID F07.8, sendo o quaro irreversível, senão vejamos trecho do laudo:

2- INCAPACIDADE
PERMANENTE
CID 10:F07.8

(...)

4-QUADRO IRREVERSÍVEL, INCAPAZ DE MODO
DEFINITIVO
PARA RETORNAR AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

Da análise do conteúdo probatório, não resta qualquer dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho, consoante depreende-se da CAT (Id 3082303 - Pág. 11), restando evidenciada a existência de nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho desempenhado pelo segurado.

Da mesma forma, sua qualidade resta comprovada a qualidade de segurado do autor, ante a percepção do benefício de auxílio-doença requerido em 31.08.2005 (Id 3082303 - Pág. 8), cessando em 2012 (Id 3082303 - Pág. 9), restando, como bem registrado na sentença, irrefutável a manutenção da qualidade de segurado
.

Outrossim, é cediço que há benefícios que independem de carência, sendo o que ocorre com a aposentadoria por invalidez, consoante disposição do art. 26, I da Lei nº 8.213/91, senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) – Grifo nosso

Assim, verifica-se que a Apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pelo que se mantem a sentença quanto ao ponto.

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

Quanto à data inicial do benefício - DIB, o C. STJ já firmou entendimento de que a apresentação do laudo pericial
não se presta a fixação da Data de Início do Benefício - DIB
, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.
O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
. 2.
Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação
". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014) – Grifo nosso

Ademais,
c
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, consoante consignado na sentença, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ. Neste sentido é pacífica a
jurisprudência do STJ
senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991
- quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) – Grifo nosso

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto á DIB.

DA MULTA APLICADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA

É cediço que a multa é sanção coercitiva destinada a evitar descumprimento deliberado de decisões judiciais por parte da Administração Pública (ou particulares) e, em sua essência, deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente cas
o, verifica-se que a multa diária fora arbitrada no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
para a hipótese de descumprimento da medida imposta pelo magistrado de 1º grau, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mostrando-se que encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para o caso, não se mostrando excessiva, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao tema.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art.
85, §4º, II
do
CPC/2015
, dispõe:

Art
. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I
a
IV
do
§ 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o

Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o
percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula
111
do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação, bem como,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Reexame Necessário,

apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios e adequar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020